Tribunal: TJMT
Processo: 1009724-25.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009724-25.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA HELENA TAVARES DIAS - CPF: 513.401.781-68 (RECORRENTE), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS – FAZENDA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO – DESVIRTUAMENTO – CONTRATO NULO – DIREITO AO RECEBIMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS – FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, FGTS E DÉCIMO TERCEIRO – DISPOSITIVO DE SENTENÇA PROFERIDA COM ERRO IN JUDICANDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O desvirtuamento do contrato temporário enseja para o servidor contratado, o recebimento das verbas trabalhistas, como férias acrescidas do terço constitucional, os depósitos correspondentes ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço e o recebimento do décimo terceiro.

A sentença ao analisar o direito e reconhecer o pagamento das verbas trabalhistas oriundas do desvio de finalidade da contratação temporária, fixou no dispositivo da da decisão de mérito apenas parte dos direitos pleiteados pela reclamante.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARIA HELENA TAVARES DIAS, contra a respeitável sentença prolatada pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

O recorrente, busca na via recursal, a reforma da sentença, arguindo que na decisão de mérito primeva o magistrado na parte dispositiva da decisão deixou de condenar a Fazenda Pública ao pagamento do décimo terceiro, e que, quando da oposição de embargos, embora tenha feito a mencionada correção, deixou referenciar a verba do FGTS.

Pontua que da segunda oposição de embargos de declaração, referente a ausência da previsão do FGTS, a juíza a quo não procedeu acolhimento.

Assim, infere que a sentença padece de
error in judicando
, uma vez que, o que se pleiteia é o direito da Requerente ao recebimento do FGTS, 13º salário e férias proporcionais acrescidas do 1/3 constitucional reconhecidos nos Temas 551, 612 e 916 todos fixados em sede de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal.

Diante disso, requer provimento ao recurso para que os direitos pleiteados e já reconhecidos, passem a constar na parte dispositiva, sob pena de não trazer efetividade na demanda na fase executória.

Devidamente intimado, o ESTADO DE MATO GROSSO, não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço,
MARIA HELENA TAVARES DIAS ajuizou ação em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, inferindo que ocupou o cargo de professora por meio de contratação temporária e, alega que houve desvirtuamento da finalidade do contrato pois experimentou por pelo menos 8 (oito) oportunidades a prorrogação, diante disso, requereu o pagamento do FGTS, décimo terceiro salário e das férias acrescidas de 1/3 constitucional.

A priori, considerando que a Fazenda Pública não se insurgiu quanto ao mérito da demanda, passo a análise do recurso nos limites das razões suscitadas. A controvérsia recursal cinge em verificar se houve erro no dispositivo da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

Ao compulsar os autos, ressai que fora proferida sentença pelo juízo de piso, a qual julgou procedente os pedidos da exordial (id.

178597578), reconhecendo o desvirtuamento do contrato temporário e condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento das verbas trabalhistas, nos seguintes termos.

“(...)

Posto isso, julgo
PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para:

a) Declarar
NULOS
os contratos sucessivos pactuados entre as partes pelos períodos de
2018 até 2022
, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas;

c)
CONDENAR
o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos valores correspondentes as férias, acrescidas do terço constitucional, bem como a proceder ao pagamento correspondente aos depósitos de FGTS não realizados, referente ao período acima reconhecido, cujos
valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E,

desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas
, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ),

respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública
.

Por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.”

Da mencionada decisão, fora oposto Embargos de Declaração pela servidora (id.

178597579), sustentando que a decisão deixou de fixar a condenação quanto ao 13° salário, nesse sentido a magistrada proferiu nova sentença acolhendo os embargos, para fazer constar o seguinte.

“
Assim,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, eis que presente a hipótese do art. 1.022, inciso I, do CPC, alterando o dispositivo da sentença para que conste:

“(...)

Posto isso, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para:

c)
CONDENAR
o Município de Cuiabá, em relação ao período
NÃO PRESCRITO
, ao pagamento correspondente dos valores correspondentes as férias, acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, referente ao período acima reconhecido, de acordo com os períodos aquisitivos imprescritos descritos na inicial e comprovados pelas respectivas fichas financeiras,
excluído dos valores aqueles prescritos
, cujos
valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E,

desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas
, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ),

respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública
.

Por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

No mais, mantendo a sentença tal qual como lançada.”

Dessa decisão a parte autora opôs Embargos de Declaração (id. 178597581), ponderando que houve erro material eis que, a decisão reconheceu o direito da parte autora ao recebimento das verbas de férias e inseriu na parte dispositiva o reconhecimento ao 13º salário que havia sido objeto dos Embargos,
porém deixou de mencionar as verbas de FGTS que havia reconhecido na primeira sentença (id.

178597578).

Ressai do curso processual, que os Embargos acostados ao (id. 178597581), não foram acolhidos.

Destarte isso, analisando detidamente o processo, entendo pelo acolhimento das razões recursais, o que faço para organizar o pleito e sedimentar os direitos que a recorrente faz jus, em razão da alteração da finalidade do contrato por tempo determinado.

Nesse sentido, indispensável pontuar que, sendo constatado o desvirtuamento do
contrato de trabalho temporário em razão de sucessivas renovações, há ferimento ao disposto no art. 37, II, da CF, e nesse cerne, o servidor faz jus ao recebimento das verbas trabalhistas.

Acerca do recebimento do Fundo de Garantia de Serviços, o art. 19-A, da
Lei 8.036 de 11 de maio de 1990 (FGTS), estabelece que é
devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo.

Ademais,
a jurisprudência possui entendimento remansoso no sentido de que, certificado o desvio da finalidade do contrato temporário, há

o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional e o levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Vejamos.

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.
4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.
5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”.

(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165

DIVULG 30-06-2020

PUBLIC 01-07-2020)” GN

“Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do
direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15-09-2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)” GN

Em que pese a sentença mereça reforma, entendo que essa, deve ocorrer de forma parcial, pois a incidência do prazo prescricional e a atualização monetária e juros moratório devem ser mantidos conforme definido pela juíza de piso.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, o que faço para reformar em parte a sentença, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o recorrido
ao pagamento
das férias acrescidas do terço constitucional, dos depósitos de FGTS não realizados e do décimo terceiro salário, observando quanto a período não prescrito e atualização e juros os termos fixados na sentença objurgada.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023